Tribunal: STF
Processo: Rcl 52903
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito Plantonista da Macrorregião 01, da Comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de preso em flagrante que teve a prisão convertida em preventiva.



    Na inicial, o reclamante alega que "é direito de todo preso ser apresentado PRESENCIALMENTE a um juiz no prazo de 24 horas de sua prisão, oportunidade em que deve ser entrevistado pelo Juiz, ouvidas as manifestações do Ministério Público e da Defesa, e apreciada sua situação de privação cautelar de liberdade e a preservação de sua integridade física.".



    Aduz que "desde o início da pandemia, os magistrados do TJGO se recusam a realizar a audiência de custódia de forma presencial, escorando-se num Provimento da Corregedoria local que regulamentou procedimento escrito de custódia, onde as partes (Ministério Público e defesa) são intimadas das prisões em flagrante para se manifestarem no prazo de 3 horas sucessivas e, após, o juiz profere sua decisão, tudo por escrito e sem a presença e oitiva do preso sobre as circunstâncias da prisão. Não estamos nem falando de audiência de custódia por videoconferência, mas na volta da análise escrita da situação flagrancial, pura e simplesmente, como era antes de 2015.".



    Afirma que "no âmbito do Estado de Goiás, onde até mesmo o uso de máscaras já foi dispensado, já houve a retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário do Estado de Goiás, autorizada pelo DECRETO JUDICIÁRIO Nº 2.437/2021. Inclusive, os presos estão sendo levados para audiência de custódia presencial em todos os dias úteis. São os juízes plantonistas que se recusam a realizar o procedimento de forma presencial. A ausência da audiência certamente prejudica a análise de eventuais maus tratos e tortura policial, especialmente aquelas que não deixam lesões evidentes ou que não são, por inúmeros fatores, lançadas no relatório médico realizado logo após a prisão. Inclusive, já há decisões da Suprema Corte reconhecendo que a não realização da audiência de custódia torna ilegal a prisão preventiva em razão do vício que se verifica na formação do ato.".



    Requereu, então: "a concessão de medida liminar para relaxar a prisão de DJUNIOR MELO SOUSA no bojo do processo n. 5220287-61.2022.8.09.0051, em razão da ausência de realização de audiência de custódia presencial. Requer-se, ainda, liminarmente, que seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a retomada imediata das audiências de custódia presenciais, inclusive nos finais de semana e feriados; que seja oficiado o Conselho Nacional de Justiça para averiguar os motivos pelos quais até hoje o TJGO e seus magistrados não estão realizando as audiências de custódia na forma presencial nos finais de semana e feriados; que seja eventualmente determinada a apuração da conduta do magistrado que deixou de realizar a audiência de custódia sem motivos idôneos. No mérito, após prestadas as devidas informações pela AUTORIDADE RECLAMADA e abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, requer a procedência da presente reclamação para, em respeito ao art. 102, inciso I, “l”, da Constituição Federal, bem como ao art. 156 e seguintes do RISTF, reconhecer o descumprimento da decisão proferida na Rcl 25.891/GO, bem como na ADPF nº. 347/2015, confirmando-se a liminar postulada.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.



    O primeiro parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 



    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



    O segundo parâmetro invocado é a Reclamação 25.891/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 17/09/2019, cuja ementa é a seguinte: 



    RECLAMAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 347 – DESRESPEITO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.



    Como se observa, de fato, os paradigmas tido como violados consignam que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária.



    Verifica-se, ainda, que os paradigmas tidos como violados impõem que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Na presente Reclamação a defesa consignou que "DJUNIOR MELO SOUSA foi preso em flagrante no dia 16/04/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155 §1º do CP, situação comunicada pela autoridade policial no bojo do processo n. 5220287-61.2022.8.09.0051. A autoridade coatora, contudo, descumprindo a decisão proferida na Rcl 25891/GO, bem como aquela proferida pelo Pleno desta Corte, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 347/2015, converteu a prisão em flagrante do reclamante em preventiva sem a realização da audiência de custódia, após simples manifestação escrita das partes, razão pela qual se faz necessário o uso da presente reclamação para preservação da autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte.".



    Constou, ainda, na decisão proferida no dia 17 de abril de 2022, pela Juíza de Direito Plantonista da Macrorregião 01, da Comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: 



    [...]



    Por derradeiro, em que pese a obrigatoriedade de realização de audiência de custódia 24 horas após a comunicação da prisão, no caso em tela, tenho que tal regra deve ser flexibilizada nos termos do Provimento nº 77 de 24 de novembro de 2021 da Corregedoria-Geral da Justiça, e, considerando que esta Magistrada está convertendo, de ofício, o flagrante em preventiva, não é necessária a realização de audiência de custódia.



    [...]



    Ao que consta, as partes aguardam a designação de audiência.



    O Conselho Nacional de Justiça, na 322ª Sessão Ordinária realizada pelo Plenário, no dia 24 de novembro de 2020, aprovou resolução que trata da realização de audiências de custódia por videoconferência quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. A norma modificou a Resolução CNJ n. 329/2020 que, em seu art. 19, vedava a utilização do recurso para realização de audiência de custódia. Considerando o decidido acima foi publicada a Resolução n. 357, em 26 de novembro de 2020, que deu a nova redação ao art. 19, da Resolução CNJ n. 329/2020:



    Art. 19. Admite-se a realização por videoconferência das audiências de custódia previstas nos artigos 287 e 310, ambos do Código de Processo Penal, e na Resolução CNJ nº 213/2015, quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial.



    O Min. EDSON FACHIN, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no dia 10 de dezembro de 2020, no Agravo Regimental na Reclamação 29.303/RJ, reconsiderou a decisão agravada e deferiu o pedido liminar realizado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro: 



    [...]



    4. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido nesta reclamação e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, reconsidero a decisão agravada e defiro medida liminar, ad referendum do E. Plenário, para determinar que a autoridade reclamada realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Inclua-se em pauta, para fins de referendo desta medida liminar, na imediata sessão virtual do E. Plenário com início em 05.02.2021. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Após, por meio de petição, a Defensoria Pública da União postulou a extensão dos efeitos da liminar anteriormente concedida que, ad referendum do E. Plenário desta CORTE, determinou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive temporárias, preventivas e definitivas. No dia 15 de dezembro de 2020, o Min. EDSON FACHIN, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o pedido (Terceira Extensão no Agravo Regimental na Reclamação 29.303/RJ), decidiu: 



    [...]



    3. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, defiro o presente pedido de extensão, ad referendum do E. Plenário, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Inclua-se em pauta, para fins de referendo deste pedido de extensão conjuntamente com a liminar deferida, na imediata sessão virtual do E. Plenário com início em 05.02.2021. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Os entendimentos acima vão ao encontro ao parâmetro invocado (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016), "estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão", o que dá ensejo ao parcial provimento da Reclamação.



    Quanto ao pedido da defesa para "relaxar a prisão de DJUNIOR MELO SOUSA no bojo do processo n. 5220287-61.2022.8.09.0051, em razão da ausência de realização de audiência de custódia presencial", a presente Reclamação deve ser indeferida de plano. 



    O caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação, mesmo porque a via reclamatória não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva. Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão preventiva com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Por fim, no tocante aos pedidos para que "seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a retomada imediata das audiências de custódia presenciais, inclusive nos finais de semana e feriados; e que seja oficiado o Conselho Nacional de Justiça para averiguar os motivos pelos quais até hoje o TJGO e seus magistrados não estão realizando as audiências de custódia na forma presencial nos finais de semana e feriados; que seja eventualmente determinada a apuração da conduta do magistrado que deixou de realizar a audiência de custódia sem motivos idôneos", eles também não merecem prosperar. Isto porque, no caso, cabe à própria defesa, se entender cabível, providenciar o necessário para o atendimento dos seus requerimentos, providencias não cabíveis em sede de Reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de determinar que, no prazo máximo de 24 horas, a reclamada realize a audiência de custódia do reclamante no processo-crime n. 5220287-61.2022.8.09.0051, em trâmite no Plantão Judiciário da Macrorregião 01, da Comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, podendo, inclusive, optar pelo sistema de teleconferência. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente